Tribunal: TJSP
Processo: 1500550-10.2023.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Falsificação do selo ou sinal público
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação Criminal. Falsificação de sinal público, adulteração de sinal identificador de veículo, desobediência e condução de veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano. Concurso material. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Réu confesso. Laudo pericial que atestou a falsificação de sinal público e a adulteração da placa da motocicleta. Dosimetria fixada com

Ementa:
Apelação Criminal. Falsificação de sinal público, adulteração de sinal identificador de veículo, desobediência e condução de veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano. Concurso material. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Réu confesso. Laudo pericial que atestou a falsificação de sinal público e a adulteração da placa da motocicleta. Dosimetria fixada com critério. Penas-bases fixadas nos mínimos legais. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea em relação a todos os delitos, sem reflexo na pena, a teor da Súmula 231, do STJ. Detração Penal deverá ser analisada pelo Juízo da Execução. Afastada a imposição da pena de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, por ausência de previsão legal. Mantido o regime semiaberto para os delitos apenados com reclusão. Hipótese de substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, em relação aos crimes de desobediência e condução de veículo automotor sem habilitação, com o abrandamento para o regime aberto, na hipótese de descumprimento da benesse. Concessão da justiça gratuita. Recurso parcialmente provido.